Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752370-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, parte ré, contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação monitória (processo n. 0700371-94.2023.8.07.0017), proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. A agravante afirma que “A decisão contra a qual este Agravo está sendo interposto é a que considerou transcorrido o prazo para pagamento voluntário 'in albis' e permitiu o bloqueio das contas da ré sem a devida intimação prévia, conforme exigido pelos artigos 513, § 2o, e 523, caput, do CPC.” Contudo, a referida certidão de 211185620 foi publicada em 16/09/2024, portanto estaria preclusa. Deste modo, em atendimento ao princípio da colaboração e da vedação à decisão surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a parte agravante para que esclareça os requisitos de adminissibilidade do recurso, bem como qual a decisão interlocutória objeto do recurso no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital